Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA RETENÇÃO DE VALORES VIA CARTÃO DE CRÉDITO E PIX. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A constrição de valores oriundos de vendas por cartão de crédito exige requerimento específico e direcionado às administradoras responsáveis, não sendo suficiente a solicitação genérica de expedição de ofício à instituição bancária sem comprovação de sua atuação como operadora de crédito da executada.
2. A alegação de ocultação de valores via transações Pix intermediadas por instituição bancária carece de verossimilhança, diante da regulamentação e rastreabilidade asseguradas pelo Banco Central.
3. A suspensão e o arquivamento provisório da execução são medidas que devem observar o esgotamento razoável dos meios disponíveis ao juízo para localização de bens, sendo cabível a utilização de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, conforme os princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.